Tribunal: TJPA
Processo: 0060043-31.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0060043-31.2009.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE PELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
13ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE:
ACEPA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
APELADO:
MÁRCIO ANTÔNIO CASTANHO DOS SANTOS
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EX OFFICIO
SEM A OITIVA DA PARTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219, §5º E 294, IV DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, BEM COMO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À luz do direito intertemporal, constata-se que a ação originária foi ajuizada em 04/12/2009, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o qual não apenas não contemplava o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do diploma processual vigente, como compelia o magistrado a pronunciar,
ex officio
, a prescrição em seu art. 219, §5º, o que é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício. Outrossim, notadamente as matérias cognoscíveis de ofício não estavam atreladas ao princípio do contraditório, de maneira que aplicar retroativamente a norma materializada no art. 10 do CPC/2015, transcrito ao norte, importaria em violação ao princípio do
tempus regit actum
, um dos sustentáculos da segurança jurídica no ordenamento pátrio.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 01/02/2021 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

ACEPA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença de fl. 88, proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Monitória nº 0060043-31.2009.814.0301 ajuizada em desfavor de
MÁRCIO ANTÔNIO CASTANHO DOS SANTOS
,

que acolheu a prejudicial de prescrição arguida em embargos monitórios, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (fls. 91/94)
, sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que o juízo de origem não teria lhe oportunizado a impugnação aos embargos monitórios, onde teria sido arguida a prejudicial de mérito que deu ensejo à extinção do feito originário, sendo tomado de assalto com a sentença proferida em audiência preliminar. Outrossim, pleiteou o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença alvejada, conferindo-se prosseguimento ao feito com a sua intimação para impugnar os embargos monitórios.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme a decisão de fl. 98.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada

pela Secretaria do Juízo de origem (fl. 103).

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 95/96). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

À mingua de questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória do presente recurso
.

Cinge-se a presente insurgência acerca da pretensa ocorrência de cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem, o qual teria reconhecido,
ex officio
, a prescrição da pretensão monitória sem promover a oitiva da parte autora a respeito.

Pois bem, prefacialmente, à luz do direito intertemporal, vislumbro que a ação originária foi ajuizada em 04/12/2009 (fl. 01), portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o qual não apenas não contemplava o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do diploma processual vigente, como compelia o magistrado a pronunciar,
ex officio
, a prescrição em seu art. 219, §5º e 295, IV, senão vejamos, respectivamente:
Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 219
. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(...)
§ 5º

O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição
. (Destaquei)

Art. 295
. A petição inicial será indeferida:
(...)
IV
-
quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5
o
)
(Destaquei)

Nessa toada, mister trazer à lume a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca dos dispositivos ao norte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE DA CDA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.
A prescrição pode ser decretada pelo juiz ex officio por ocasião do recebimento da petição inicial do executivo fiscal, ou antes de expedido o mandado de citação, porquanto configurada causa de indeferimento liminar da exordial, nos termos do art. 295, IV, c/c art. 219, § 5º, do CPC
, bem assim de condição específica para o exercício do direito da ação executiva fiscal, qual seja, a exigibilidade da obrigação tributária materializada na CDA. 2. Há que se atentar para o fato de que a prescrição, na seara tributária, estampa certa singularidade, qual seja, a de que dá azo não apenas à extinção da ação, mas do próprio crédito tributário, nos moldes do preconizado pelo art. 156, V, do CTN. Tanto é assim que, partindo-se de uma interpretação conjunta dos arts. 156, V, do CTN, que situa a prescrição como causa de extinção do crédito tributário, e 165, I, do mesmo diploma legal, ressoa inequívoco o direito do contribuinte à repetição do indébito, o qual consubstancia-se no montante pago a título de crédito fiscal inexistente, posto fulminado pela prescrição. 3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Especial perfilhava o entendimento segundo o qual era defeso ao juiz decretar, de ofício, a consumação da prescrição em se tratando de direitos patrimoniais (art. 219, § 5º, do CPC). Precedentes: REsp 642.618 - PR; Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, DJ de 01.02.2005; REsp 327.268 - PE; Relatora Ministra ELIANA CALMON. Primeira Seção, DJ de 26.05.2003; REsp 513.348 - ES, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 17.11.2003. 4. A novel Lei 11.051, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o parágrafo 4º, possibilitando ao juiz da execução a decretação de ofício da prescrição intercorrente. 5. O advento da aludida lei possibilita ao juiz da execução decretar ex officio a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública para que possa suscitar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes: REsp 803.879 - RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 03 de abril de 2006; REsp 810.863 - RS, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 20 de março de 2006; REsp 818.212 - RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ de 30 de março de 2006). 6. Tratando-se de norma de natureza processual, a sua aplicação é imediata, inclusive nos processos em curso, competindo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por analogia, à hipótese dos autos. 7. Entrementes, in casu, a hipótese é diversa, posto não se tratar a presente demanda de decretação da prescrição intercorrente, mas acerca da possibilidade de decretação da prescrição de plano, quando do recebimento da petição inicial. 8. É de sabença que não há execução que não seja aparelhada por meio de título executivo, sendo este um documento indispensável à propositura da ação, cuja falta acarreta o indeferimento da petição inicial, na impossibilidade de sua emenda (arts. 583 e 284, do CPC e art. 6º, § 1º, da LEF e 203, do CTN). 9. É cediço que, uma vez proposta a demanda, cabe ao Judiciário apreciar sua legitimidade, procedendo a um juízo de admissibilidade da peça vestibular, o qual pode levar à sua aceitação; à determinação de sua reforma, em razão de vícios meramente formais; ou à rejeição liminar, em virtude de vícios materiais, como o não atendimento aos requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento, cujo acertamento seja infactível. 10. No caso sub examine, a Certidão da Dívida Ativa ostenta os atributos de certeza - posto advir de lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 1997 a 2000; de liquidez - porquanto consta do título a discriminação dos valores devidos; mas carece do requisito da exigibilidade, uma vez que os créditos fiscais encontram-se prescritos. Isso importa dizer que, conquanto tenham sido provados a existência e o objeto da dívida, falta ao referido título executivo condição específica ao exercício do direito da ação executiva fiscal, qual seja a exigibilidade da obrigação tributária materializada no título executivo extrajudicial - CDA, o que constitui óbice intransponível à exeqüibilidade do título. 11. Nesse segmento, afigura-se inócua a oitiva da Municipalidade, posto consubstanciar matéria exclusivamente de direito, insuscetível de saneamento por parte da Fazenda Pública, porquanto a prescrição dos créditos tributários deu-se anteriormente ao ajuizamento do executivo fiscal, sendo aferível de plano pelo juízo, quando do ato de recebimento da exordial, autorizando o magistrado a extinguir o processo in limine, nos termos do art. 269, IV, do CPC, em homenagem aos princípios da economia e da efetividade processual. 12. Ademais, a prévia audiência da Fazenda Pública é compulsória apenas no tocante à decretação da prescrição intercorrente, determinada pelo § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80 é a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada com base no § 2º do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis. (Precedente: Resp 983293 / RJ, DJ de 29/10/2007). 13. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional de cinco anos para o Fisco cobrar judicialmente o crédito tributário. 14. No caso sub judice, tratando-se de IPTU - em que a notificação do lançamento tem-se por efetuada com o recebimento do carnê pelo correio, no início de cada exercício, quais sejam, os de 1997 a 2000 (fls. 13 e 14) -, o Juízo monocrático, corroborado pelo Tribunal a quo, decretou a prescrição dos créditos tributários em 28/02/02, 28/02/03, 28/02/04 e 28/02/2005. 15. Tendo a execução fiscal sido proposta em 11/07/2005 (fl. 02), ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição dos créditos exigidos pela Fazenda Municipal, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal. 16. Recurso especial desprovido. (REsp 1004747/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008) (Destaquei)

Corroboram, nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INTERRUPÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DE PARCELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EX-OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrente interpôs apelação, visando a reforma da sentença que reconheceu
ex officio
a prescrição originária referente ao exercício 2004 e intercorrente referente aos exercícios 2005 a 2008 do crédito tributário proveniente de IPTU, ocasionando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 269, IV do CPC. 2. Em Decisão Monocrática, foi reformada a sentença para afastar a prescrição intercorrente referente aos exercícios 2005 a 2008, e manter a prescrição originária em relação ao exercício de 2004, nos termos do artigo 174, do CTN, e por via de consequência deu Parcial Provimento ao recurso de apelação. 3.
In casu
, o crédito tributário referente ao exercício de 2004 foi alcançado pela prescrição originária antes da propositura da ação, posto que, entre a constituição definitiva da obrigação tributária, onde se inicia o prazo prescricional, em 05 de fevereiro de 2004, e a propositura do executivo fiscal, em 30 de março de.2009, passaram-se mais de 05 (cinco) anos, portanto, caracterizando a prescrição originária, nos termos do art. 174, do CTN. 4.
A prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, §5º, do CPC (Súmula 409 STJ), independentemente a prévia oitiva da Fazenda Pública
. E o parcelamento concedido de ofício por ocasião da entrega do carnê do IPTU não configura hipótese de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tendo em vista que não houve a anuência expressa do devedor. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (2015.02747502-81, 149.153, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-07-30, Publicado em 2015-08-04) (Destaquei)
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENVIO DO CARNÊ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EX-OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 397 E 409 STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE, TODAVIA, INTERPOSTA A APELAÇÃO, A FAZENDA PÚBLICA TERIA QUE ALEGAR CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No que diz respeito aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso IPTU, a própria remessa do carnê ao endereço do contribuinte, pelo Fisco, constitui o crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal para sua cobrança, nos termos do art. 174 do CTN (Súmula 397 do STJ). Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública. 2. O parcelamento do IPTU não configura hipótese de interrupção do prazo prescricional, ante a não anuência do devedor. 3.
A prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º. do CPC (Súmula 409 STJ), independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública.
4. O Código de Processo Civil, no § 1º de seu art. 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação. 5. Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. 6. Prescrição originária ocorrente, porquanto a quando do ajuizamento da ação já haviam transcorrido 05 (cinco) anos desde a constituição do crédito; prescrição intercorrente verificada, dado que entre o marco interruptivo do prazo e a sentença transcorreram 05 (cinco) anos; e, ainda, que não intimada a municipalidade, diante de sua inércia, interposta a apelação, a Fazenda Pública teria que alegar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 7. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (2014.04644761-22, 140.275, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-03, Publicado em 2014-11-13) (Destaquei)

Outrossim, notadamente as matérias cognoscíveis de ofício não estavam atreladas ao princípio do contraditório, de maneira que aplicar retroativamente a norma materializada no art. 10 do CPC/2015, transcrito ao norte, importaria em violação ao princípio do
tempus regit actum
, um dos sustentáculos da segurança jurídica no ordenamento pátrio.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo-se incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora